Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Manhães Pimentel, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente em parte o pedido e para determinar que o agravado forneça o procedimento de que necessita o requerente no prazo de 10 (dez) dias (ID de origem 163552479). Intimado, o suplicante não se manifestou acerca da prejudicialidade do recurso (ID 49844801). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente em parte o pedido. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006